Tribunal: TJES
Processo: 5008787-91.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008787-91.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: RODOLFO SOUZA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5008787-91.2021.8.08.0035

Recorrente: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Recorrido: RODOLFO SOUZA SILVA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUTOR RELATA QUE EFETUOU CONSÓRCIO COM A REQUERIDA E FOI CONTEMPLADO ATRAVÉS DE LANCE, NO VALOR DE R$18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). CARTA DE CRÉDITO NÃO LIBERADA SOB A ALEGAÇÃO DE SEU BAIXO SCORE, E A FALTA DE INDICAÇÃO DE FIADOR. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A RÉ A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$18.864,38 (DEZOITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS), E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. EM RECURSO, RECORRENTE ALEGA QUE O AUTOR SABIA DA NECESSIDADE DO FIADOR PARA O CONSÓRCIO. AUTOR NÃO TROUXE FIADOR PARA O CONTRATO. CONTUDO O CONTRATO DE CONSÓRCIO FOI FIRMADO E PROSPEROU NOS SEUS ULTERIORES TERMOS, NÃO OBSTANTE A OMISSÃO. SUPRESSIO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVA DO RECEBIMENTO DA CARTA DE CRÉDITO, ANTE O CUMPRIMENTO DAS DEMAIS CONDIÇÕES. SURPRESAMENTO DO CONSUMIDOR COM A EXIGÊNCIA OLVIDADA DESDE O INÍCIO DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. LIBERAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)